Tribunal: TJDFT
Processo: 0706169-64.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RECURSO QUE DIFICULTA A DEFESA. FEMINICÍDIO. ERRO OU INJUSTIÇA QUANTO À APLICAÇÃO DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME DE CRUMPRIMENTO PARA PENAS DE NATUREZA DISTINTAS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória atinente aos crimes de homicídio qualificado, na modalidade tentada (art. 121, §2o, incisos IV e VI, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal), e de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei n° 11.340/06).
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em examinar a existência de equívoco na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. 3.1. O agente não tem direito a qualquer destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer deles.
4. Ao aplicar a minorante atinente à tentativa, o juízo deve avaliar a menor ou maior distância percorrida pelo réu na trilha dos atos executórios, de modo que tanto menor será a redução da reprimenda quanto mais próximo se estiver da consumação do delito.
5. A incidência da fração máxima se restringe à hipótese de tentativa branca ou incruenta, quando a vítima não chega a ser fisicamente atingida; ao passo que, na tentativa vermelha ou cruenta, quando a vítima é atingida e sofre lesões corporais (caso dos autos), são utilizadas frações diversas da máxima, mesmo diante de lesões leves e ausente o risco de morte. 5.1. A adoção da redutora em sua fração mínima é justificada pela máxima aproximação do resultado morte.
6. Inaplicável a regra do concurso material (ou formal) entre penas de espécies diferentes (reclusão e detenção). O regime de cumprimento de pena deve ser definido para cada uma delas, isoladamente. Correção promovida de ofício. Fixação do regime aberto para o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência.
IV. DISPOSITIVO:
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP. art. 33, art. 44, art. 61, art. 65, art. 121, §2o. Lei n. 11.340/2006, art. 24-A

Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no AREsp n. 2.782.946/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 21/2/2025. TJDFT. Acórdão 1971594, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, DJe: 02/03/2025. TJDFT. Acórdão 1870229, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Relator(a) Designado(a):NILSONI DE FREITAS CUSTODIO 3a Turma Criminal, DJE: 12/6/2024